Tribunal: TJMT
Processo: 1010906-19.2018.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010906-19.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Benfeitorias, Citação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CUORE DI MARIA COMERCIO DE ARTESANATOS E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA - CNPJ: 23.240.222/0001-87 (EMBARGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), MARIANA DE ASSIS KLEIM - CPF: 025.204.851-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA LOCADORA. RESTITUIÇÃO DE
RES SPERATA
. CLÁUSULA PENAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS MORATÓRIOS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela locadora, mantendo sentença que julgou procedente ação de rescisão de contrato de locação comercial, reconhecendo a culpa exclusiva da locadora pela ruptura contratual, determinando a restituição integral dos valores pagos a título de
res sperata
e afastando a aplicação de cláusula penal, bem como fixando correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões ou contradições no acórdão quanto à atribuição de culpa pela rescisão contratual, à restituição da
res sperata
e à incidência de cláusula penal; (ii) definir se houve omissão e contradição específicas no tocante aos juros moratórios aplicáveis à condenação, à luz do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a causa da rescisão contratual, reconhecendo que a mora injustificada da locadora na entrega de termo aditivo essencial inviabilizou a obtenção de financiamento pela locatária, caracterizando culpa exclusiva da locadora.

As dificuldades financeiras da locatária foram analisadas no contexto probatório e consideradas consequência da conduta da locadora, não se configurando omissão, mas valoração jurídica dos fatos.

A restituição integral da
res sperata
foi devidamente fundamentada na culpa da locadora e na vedação ao enriquecimento sem causa, afastando, por lógica consequencial, a aplicação de cláusula contratual de retenção e de cláusula penal previstas apenas para inadimplemento do lojista.

Não há omissão quanto à cláusula penal, pois sua inaplicabilidade decorre diretamente do reconhecimento de que a rescisão não se deu por inadimplemento da locatária.

Verifica-se, contudo, omissão relevante quanto à análise do pedido recursal específico referente aos juros moratórios, uma vez que o acórdão manteve juros de 1% ao mês cumulados com correção monetária sem examinar a aplicação do art. 406 do Código Civil.

A omissão converte-se em contradição interna ao se constatar que o próprio acórdão citou precedente que adota a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, mas decidiu em sentido oposto sem fundamentação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a Taxa SELIC é o índice aplicável aos juros moratórios previstos no art. 406 do Código Civil, por englobar juros e correção monetária, vedada sua cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a causa da rescisão contratual e atribui, de forma fundamentada, a culpa exclusiva à locadora, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Reconhecida a culpa da locadora pela rescisão do contrato de locação comercial, é devida a restituição integral da
res sperata
, sendo inaplicáveis cláusula penal e cláusula de retenção previstas para inadimplemento do lojista.

Configura omissão e contradição o acórdão que deixa de analisar pedido específico relativo aos juros moratórios e mantém critérios incompatíveis com o art. 406 do Código Civil e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Taxa SELIC deve incidir de forma exclusiva sobre a condenação, por englobar juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. em face do v. Acórdão (Id. 330463887) proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão de Contrato de Locação Comercial ajuizada por CUORE DI MARIA COMERCIO DE ARTESANATOS E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA e improcedente a reconvenção.

O Acórdão embargado confirmou a decisão de primeiro grau que atribuiu à locadora, ora Embargante, a culpa exclusiva pela rescisão do contrato, em razão da mora injustificada na entrega de um termo aditivo essencial à obtenção de financiamento pela locatária.

Como consequência, manteve a condenação da Embargante à restituição integral dos valores pagos a título de
res sperata
e afastou a exigibilidade da cláusula penal pleiteada em sede de reconvenção.

Em suas razões recursais (Id. 332442888), a Embargante sustenta, em síntese, que o v. Acórdão padece de omissões e contradições que comprometem a correta aplicação do direito.

Aponta, primeiramente, omissão quanto à análise de uma suposta confissão da Embargada, na petição inicial, de que a rescisão decorreu de suas próprias dificuldades financeiras, o que, segundo alega, afastaria a culpa da locadora.

Argumenta, ainda, que o julgado se omitiu sobre a alegação de que a demora na entrega do aditivo foi causada pela própria locatária, que se recusava a pagar a taxa de transferência contratualmente prevista, e sobre a ausência de provas de que a falta do documento tenha, de fato, inviabilizado a obtenção de crédito.

No que tange à
res sperata
, aduz que o Acórdão ignorou a natureza jurídica do instituto, que também remunera a reserva do espaço comercial por quase nove anos, e desconsiderou a cláusula contratual que previa a retenção de 90% dos valores em caso de inadimplemento do lojista.

Sustenta, ademais, omissão quanto à análise dos pressupostos de incidência da cláusula penal (arts. 408 e 413 do Código Civil), uma vez que a rescisão teria sido imotivada e unilateral por parte da locatária.

Por fim, e de forma crucial, aponta omissão e contradição no tocante aos juros moratórios, defendendo que o Acórdão manteve a aplicação de juros de 1% ao mês cumulados com correção monetária, em violação ao art. 406 do Código Civil, e em contradição com precedente citado no próprio corpo do voto, que determinava a aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o julgado, ou, subsidiariamente, para sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria.

Devidamente intimada (Id. 335040891), a parte Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 338764884).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem modalidade recursal de integração, destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da causa, salvo quando o saneamento do vício implicar, por consequência lógica, a alteração do resultado, o que se denomina de efeitos infringentes.

A Embargante aponta uma série de supostas omissões e uma contradição. Analiso-as em tópicos separados para maior clareza.

1. Da Inexistência de Omissão quanto à Causa da Rescisão Contratual e à Culpa da Locadora

A Embargante alega que o Acórdão se omitiu ao não considerar a confissão da Embargada sobre suas dificuldades financeiras como a verdadeira causa da rescisão.

Sustenta, ainda, que não foi analisada a sua tese de que a demora na entrega do aditivo decorreu de culpa da própria locatária.

Contudo, não se vislumbra a omissão apontada. O v. Acórdão, de forma expressa e fundamentada, enfrentou a questão da culpa pela inexecução do contrato.

A decisão colegiada ponderou os elementos probatórios e os argumentos de ambas as partes, concluindo que a conduta da locadora foi a causa determinante para a frustração do negócio.

O julgado reconheceu que a Embargada passava por dificuldades financeiras, mas interpretou tal fato não como a causa primária da rescisão, e sim como uma circunstância tornada insuperável pela mora da Embargante.

O raciocínio desenvolvido foi o de que a inércia da locadora em fornecer o documento essencial para a captação de recursos financeiros quebrou o nexo de causalidade que permitiria à locatária viabilizar o empreendimento.

Conforme se extrai do voto condutor, "a mora da Apelante em fornecer um documento essencial para a captação de recursos quebrou a cadeia de eventos necessária para a viabilização do negócio, tornando a situação financeira da Apelada insustentável".

Portanto, o Acórdão não ignorou o fato; ao contrário, inseriu-o em um contexto mais amplo e, mediante uma interpretação sistemática dos eventos, concluiu pela preponderância da culpa da Embargante.

A valoração da prova e a atribuição de maior relevância a um fato em detrimento de outro constituem o cerne da atividade jurisdicional de mérito, não se confundindo com omissão.

O que a Embargante manifesta, em verdade, é seu inconformismo com a conclusão alcançada, buscando, por via transversa, a reanálise do conjunto fático-probatório, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Da mesma forma, a alegação de que a demora foi causada pela própria locatária foi implicitamente rechaçada quando o Acórdão afirmou que a Embargante "não logrou comprovar ter comunicado de forma clara e tempestiva essa pendência (taxa de transferência) como condição para a entrega do aditivo", violando os deveres de cooperação e informação decorrentes da boa-fé objetiva.

Assim, rejeito a alegação de omissão neste ponto.

2. Da Inexistência de Omissão quanto à Restituição da Res Sperata e à Cláusula Contratual de Retenção

A Embargante argumenta que o Acórdão se omitiu ao não considerar que a
res sperata
também remunera a reserva do espaço e ao ignorar a cláusula contratual que previa a retenção de 90% do valor.

Novamente, sem razão.

O Acórdão foi explícito ao fundamentar a necessidade de restituição integral da
res sperata
com base em dois pilares: a culpa exclusiva da locadora pela rescisão e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

O julgado estabeleceu a premissa de que, frustrada a instalação e a operação da loja por ato imputável ao empreendedor, a contraprestação paga pelo lojista perde sua causa, pois a expectativa de fruição do fundo de comércio e da estrutura do shopping jamais se concretizou.

A tese de que a reserva do espaço por si só justificaria a retenção foi, por consequência lógica, afastada.

A reserva é um meio para se atingir o fim principal, que é a exploração comercial. Se o fim se torna impossível por culpa daquele que recebeu o pagamento, a restituição integral é a medida que restabelece o
status quo ante
.

Quanto à cláusula contratual de retenção (Cláusula 12.3.2), sua não aplicação é um corolário direto da premissa central do julgado: a culpa da locadora.

A referida cláusula, por sua própria redação, somente incidiria "em caso de resolução por inadimplemento do lojista". Uma vez que o Acórdão firmou o entendimento de que o inadimplemento foi da locadora, a cláusula tornou-se inaplicável ao caso concreto.

A ausência de menção expressa a uma cláusula que a própria fundamentação tornou impertinente não configura omissão, mas sim uma rejeição tácita, decorrente da lógica argumentativa adotada.

Portanto, também neste ponto, não há vício a ser sanado.

3. Do Acolhimento Parcial dos Embargos: Da Omissão e Contradição quanto aos Juros Moratórios (Taxa SELIC)

Neste tópico, contudo, assiste razão à Embargante.

A r. sentença condenou a Embargante à devolução dos valores com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

O v. Acórdão embargado, ao negar provimento ao apelo, manteve integralmente a sentença, inclusive nesse capítulo.

Ocorre que a Embargante, em seu recurso de apelação, dedicou tópico específico para impugnar os consectários legais, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

O Acórdão, todavia, foi silente sobre este ponto, deixando de analisar a tese recursal e a legislação federal invocada. Configura-se, pois, manifesta omissão.

Ademais, a omissão se transmuta em contradição quando se observa que o próprio voto condutor, para reforçar sua argumentação sobre a
res sperata
, colacionou ementa de julgado deste Sodalício (NU 0025417-44.2015.8.11.0002) cuja tese de julgamento, no item 3, é categórica ao afirmar que "
A superveniência da Lei n 14.905/2024 [sic] impe a aplicação da taxa Selic deduzida a correção monetária como base de cálculo dos juros moratórios a partir de sua vigência"
.

Ora, ao citar como fundamento um precedente que adota a tese da recorrente, mas, ao final, decidir de forma diametralmente oposta sem apresentar qualquer justificativa, o julgado incorreu em evidente contradição interna, vício que também autoriza a oposição dos aclaratórios.

Sanando, pois, a omissão e a contradição, impõe-se a análise da matéria.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.111.117/PR - Tema 176), pacificou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a Taxa SELIC, por ser esta a que incide sobre a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A Taxa SELIC possui natureza composta, englobando tanto os juros de mora quanto a correção monetária. Sua aplicação, portanto, afasta a incidência de qualquer outro índice de atualização monetária, sob pena de se incorrer em
bis in idem
e de promover o enriquecimento sem causa do credor.

Dessa forma, os embargos devem ser parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o Acórdão e, por consequência, a sentença, no que tange aos consectários legais da condenação.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão e a contradição apontadas, integrar o v. Acórdão embargado e modificar o capítulo da r. sentença referente aos consectários legais da condenação.

Em consequência, determino que sobre o valor da condenação (restituição integral dos valores pagos a título de
res sperata
) incida, a partir da citação (art. 405 do Código Civil), exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros de mora e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

No mais, mantenho integralmente o v. Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, rejeitando os demais pontos dos aclaratórios por não configurarem os vícios do art. 1.022 do CPC, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026